Tribunal: TJDFT
Processo: 0717987-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
I – APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIREITO A INCORPORAÇÃO RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO PRINCIPAL E TEMPORÁRIOS.
II – APELAÇÃO DO PATROCINADOR. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO EM JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.
III – PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DEMANDA QUE NÃO TEM COMO OBJETO LITIGIOSO A RELAÇÃO DE TRABALHO. QUESTÕES SUSCITADAS PELO BANCO DO BRASIL S.A. PRELIMINARES REJEITADAS.
IV – MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO INCORPORADO À REMUNERAÇÃO. PRETENDIDA REVISÃO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. PARTICIPANTE. INCORPORAÇAO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CASO CONCRETO SUJEITO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.312.736/RS (TEMA 955). ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. REALIZAÇÃO NO CURSO AÇÃO DE CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE LAUDO COMPLEMENTAR EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AFERIÇÃO DOS CÁLCULOS, ANÁLISE E DECISÃO DE IMPUGNAÇÕES. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MEDIDA IMPOSITIVA. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. ÔNUS SUCUMENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. VALOR DA CONDENAÇÃO A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
V – RECUSO DO BANCO DO BRASIL S.A. PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DO AUTOR E DA PREVI CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Decidida em agravo de instrumento a alegação de ocorrência de prescrição da pretensão autoral, preclusa está a questão. Incabível a rediscussão do tema em sede de apelação. Não conhecimento do recurso quanto ao referido tema que se impõe.
2. A norma constitucional expressa no § 2o do art. 202 não deixa dúvida quanto a serem juridicamente autônomos o contrato de trabalho – firmado entre empregador e empregado – e o contrato de previdência complementar privada – celebrado entre o participante e a entidade fechada de previdência privada constituída e patrocinada pela pessoa jurídica empregadora dos participantes/beneficiários.
2.1 Em face da organização autônoma do regime de previdência privada, quando levado a exame do Poder Judiciário controvérsia que se possa definir como exclusivamente de direito previdenciário, por certo que não estará a pessoa jurídica empregadora/patrocinadora legitimada a figurar no polo passivo da demanda com objeto assim delimitado. Ocorre que a autonomia da previdência privada complementar não elimina sua interdisciplinaridade, tampouco suas peculiares características afastam o necessário reconhecimento de que direitos trabalhistas podem produzir reflexos nos planos de previdência privada.
2.2 Afirmando o autor a interdependência entre o contrato de trabalho e o plano de previdência, tanto que postulada a revisão de benefícios pagos pela entidade de previdência privada em razão do reconhecimento judicial do direito ao recebimento de horas extras não pagas pelo patrocinador, não tem cabimento a exclusão do polo passivo da instituição financeira empregadora/patrocinadora. Não se restringindo o objeto da lide ao estrito interesse revisional de benefícios previdenciários, sem violação ao entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1370191/RJ (Tema 936), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, lícita se afigura a legitimidade do Banco do Brasil S.A. no polo passivo.
2.3 O preciso delineamento do objeto em litígio afasta a alegada usurpação de competência, uma vez que, nenhum questionamento havendo quanto a qualquer aspecto da relação de trabalho outrora existente entre o banco/apelante e o autor/apelado, não há que se falar em extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos no art. 114, I, VI e IX, da CF/88.
3. No julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), sob o rito de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando já concedidos tais benefícios pela entidade de previdência, por violação ao previsto no art. 18, §§ 1o a 3o, da Lei Complementar 109/2001.
3.1 Os efeitos da decisão foram modulados para autorizar, em hipótese específica, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, a saber: quando as ações tenham sido ajuizadas até o dia 8/8/2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, e desde que haja i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
3.2 Como pressupostos cumulativos, o requisito do ajuizamento da ação revisional até o dia 8/8/2018 deve vir conjugado, se ainda for útil ao participante ou assistido, a outros dois inafastáveis pressupostos: i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
3.3 O não atendimento da exigência de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, tendo em conta orientação estipulada no próprio Tema 955, não pode constituir óbice ao exame da pretensão revisional porque admitiu o STJ, para as hipóteses enquadráveis na modulação de efeitos, a realização do referido estudo após o ajuizamento da demanda, em fase de liquidação de sentença.
3.4 O estudo (avaliação atuarial) servirá também para aquilatar a viabilidade da revisão da renda mensal inicial de aposentadoria complementar do autor, afinal, nenhuma alteração poderá ser levada a efeito, por força da revisão pretendida pelo beneficiário/apelado, se a ciência utilizada a partir de técnicas matemáticas e estatísticas específicas de análise de riscos e expectativas (cálculo atuarial) concluir pela existência de perigo à preservação do equilíbrio financeiro do plano de custeio. Se a avaliação atuarial indicar probabilidade de comprometimento da gestão do plano de benefícios – de modo mais exato: se aferida a probabilidade de vir a ser afetado o cumprimento das obrigações com o pagamento dos benefícios de previdência complementar pela revisão inicial da aposentadoria autorizada ao autor –, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “(...) d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." (REsp n. 1.312.736/RS, Tema 955, e REsp 1.778.938/SP, Tema 1.021 - grifos nossos).
3.5 No que concerne à integralização da reserva matemática – valor que o Fundo precisa ter em caixa para liquidar as obrigações assumidas com cada participante –, necessária a contribuição do autor/beneficiário e da pessoa jurídica patrocinadora. Entrementes, realizado o estudo técnico atuarial, se aferida a insuficiência dos valores já quitados pelo Banco do Brasil S.A., como empregador, nos autos da reclamação que tramitou na Justiça do Trabalho, para composição da reserva matemática com referência a sua cota, como patrocinador, cumprir-lhe-á fazer o aporte da importância a ser complementada relativamente a sua contribuição.
4. Inaplicáveis, relativamente à PREVI, as disposições do Código Civil para incidência dos encargos decorrentes da mora previstos para casos de inadimplemento contratual ou prática de ato ilícito, a data em que for recomposta a reserva matemática é de ser tida como termo inicial da incidência dos juros de mora.
5. Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba fixada segundo parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC, em percentual mínimo aplicável sobre o valor da condenação a ser aferido em fase de liquidação de sentença, porque não verificadas as circunstâncias que autorizam o arbitramento por apreciação equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC). Necessário redimensionamento da divisão dos ônus da sucumbência, tendo vista ser ela recíproca, mas não equivalente.
6. Apelação do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida. Apelações do autor e da PREVI conhecidas e parcialmente providas.